Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ATIVOS DIGITAIS FIRMADO EM RIO BRANCO/AC. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AS NORMAIS GERAIS DE COMPETÊNCIA.
1. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural.
2. No caso sob exame, trata-se de rescisão de contrato de locação de ativos digitais que fora firmado em Rio Branco/AC, inclusive consta no ajuste o endereço de ambas pessoas jurídicas como sendo a referida cidade e não consta cláusula de eleição de foro como sendo o de Brasília. Outrossim, a empresa agravante sequer juntou o estatuto social ou qualquer outra prova segura demonstrando que o domicílio de uma dessas empresas demandadas seria nesta Capital.
3. Ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural, hipótese da lide.
4. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.